Tribunal: STF
Processo: HC 272573
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.081.484, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. PRAZO RECURSAL EM CURSO. POSSIBILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem.
Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.
Aponta “ilicitude da prova obtida sem mandado judicial”, aduzindo que “a ausência de fundadas razões que apontassem para a prática de crime em flagrante naquele local específico, ou a necessidade de evitar a sua consumação, torna a diligência policial arbitrária e, consequentemente, a prova dela decorrente, ilícita”. Defende que “não há evidências concretas de fracionamento da droga ou de posse direta por parte do paciente no momento da abordagem” e destaca a “fragilidade probatória”. Subsidiariamente, pugna pela “aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 319, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, para que seja reconhecida a ilicitude da prova , com a consequente absolvição do Paciente, haja vista a inexistência de prova válida a fundamentar sua condenação, DETERMINANDO A IMEDIATA NULIDADE DA SENTENÇA E ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO FATO DE BUSCA ILEGAL DOS POLICIAIS E POR FALTA DE PROVAS QUE A DROGA ENCONTADA SERIA DO PACIENTE, ESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE A BUSCA FOI ILEGAL; 
a) A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, nos termos do Art. 647-A do Código de Processo Penal, para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA, bem como para garantir que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, por inexistir justa causa para a manutenção de sua segregação, considerando a flagrante ilegalidade que macula o decisum condenatório e a necessidade de se resguardar o direito à liberdade até o pronunciamento final deste Egrégio Tribunal. 
b) Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com fulcro no Art. 660 do Código de Processo Penal, para o fim de: 
a) A CONCESSÃO LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DETERMINANDO-SE A IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CASSIANO DOMINGOS, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE SALVOCONDUTO, para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, com fulcro nos artigos 647, 648, 653 e 660 do Código de Processo Penal, e no princípio da presunção de inocência; 
b) A concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter definitivo, para: 
b.1) ANULAR AS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE, ESPECIALMENTE AQUELAS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA EM ÁREA DE MATA DE ACESSO COMUM, SEM MANDADO JUDICIAL, com fundamento no artigo 157 do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, absolver Cassiano Domingos da imputação que lhe foi feita, nos termos do artigo 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal, em virtude da fragilidade probatória e da ausência de certeza quanto à autoria e participação no delito de tráfico de drogas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo; 
b.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, que SEJA APLICADA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, considerando a comprovação de ocupação lícita pelo Paciente e a ausência de elementos concretos que demonstrem sua dedicação habitual à prática do tráfico ou o envolvimento em organização criminosa, bem como a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; 
c) Que se promova a realização de novo interrogatório do acusado, bem como a reinquirição das testemunhas já ouvidas, e que se determine a produção de outras provas que se mostrem imprescindíveis à completa elucidação dos fatos, em atenção ao disposto no Art. 616 do Código de Processo Penal; 
d) Alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que seja declarada a nulidade do processo a partir da colheita das provas ilícitas, determinando-se a realização de novo julgamento, com a exclusão das provas maculadas, em atenção aos reclamos da mais pura e cristalina justiça. 
e) Requer, ainda, a expedição de ofícios, caso Vossa Excelência entenda necessário, para a completa elucidação dos fatos, com a exclusão das provas maculadas, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não comporta conhecimento. 
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada. 
No caso, as razões do agravo regimental não impugnaram, de forma específica, a conclusão da decisão agravada de que o habeas corpus foi manejado como sucedâneo de recurso próprio, cujo prazo de interposição se encontrava em curso, motivo pelo qual se mostrou manifestamente inadmissível; tampouco enfrentaram a indicação de possibilidade de tutela de urgência na origem, apta a resguardar o provimento recursal adequado; limitou-se a defender o cabimento do habeas corpus, a nulidade probatória e o pedido de concessão liminar sem refutar esses pilares decisórios. 
Assim, incide a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
Isso posto, não conheço do agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“O writ é manifestamente inadmissível. 
Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus (AgRg no HC 733.563/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022). 
Além disso, as vias recursais – nelas incluídas o recurso especial (a via de impugnação cabível no caso) – não são incompatíveis com o manejo de pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido. Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência recursal que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Precedente (AgRg no HC n. 788.403/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/2/2023). 
Frise-se, ademais, que a revisão criminal possui caráter excepcional e destina-se à correção de condenações que contrariem texto expresso da lei penal, a evidência dos autos, estejam fundadas em provas falsas ou diante do surgimento de novas provas (art. 621 do CPP). Não se presta à mera rediscussão da prova já apreciada em sede recursal, como se fosse uma segunda apelação (AgRg no HC n. 1.032.043/SE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 28/10/2025).
No caso, a instância antecedente julgou improcedente a ação revisional considerando, em síntese, que (fl. 16):
[...]
A desconstituição pretendida, além de demandar incursão ampla no acervo probatório probatório, é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. Não há ilegalidade manifesta, de fácil e imediata constatação, que autorize superar tais óbices na via eleita. 
Indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a desconstituição pretendida, além de demandar incursão ampla no acervo probatório probatório, é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente